Tribunal: STF
Processo: ARE 1488642
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 121) contra acórdão (eDoc 93) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A correspondente ementa foi assim redigida:



    AÇÃO ORDINÁRIA - PENSIONISTA DE EX-EMPREGADOPÚBLICO - Pretensão de ver reconhecido o direito de receber complementação de pensão prevista nas Leis 4.819/58 e 200/74 Preliminar de legitimidade passiva das corrés ISA CTEEP e Fundação CESP devidamente afastada - Direito assegurado pela Lei nº 200/74, que revogou a Lei nº 4.819/58, já que ela, ao extinguir a complementação de aposentadoria e pensão, ressalvou, de forma expressa, os direitos daqueles beneficiários e empregados admitidos até a data da sua vigência - Óbito do instituidor ocorrido após a superveniência da EC nº 103/2019, que, no caso concreto, não interfere no direito da autora, já que a vedação trazida com a alteração do texto constitucional se refere à criação de novos regimes de previdência complementar a sereminstituídos, não fazendo cessar imediatamente as situações anteriores, fora do regime único oficial, dentre as quais se insere o caso do falecido esposo da autora Sentença de improcedência reformada - Precedentes deste E. Tribunal Inversão do ônus da sucumbência Condenação da FESP ao pagamento das despesas processuais e verba honorária, ora arbitrada em 11% sobre o valor da condenação, com fulcro no disposto no art. 85, §§ 3º, inciso I, e 11, do Novo CPC. 



    Recurso provido. 



    Alegando violação aos arts. 5º, XXXVI, e 37, § 15, da Constituição Federal e ao art. 7º da Emenda Constitucional n. 103/2019, sustenta, em síntese, que:



    A parte autora propôs esta demanda pleiteando concessão de complementação de pensão. Alega ter direito ao benefício porque era dependente de beneficiários de complementação de aposentadoria. 



    Narra que, após falecimento do titular do benefício de complementação de aposentadoria, ocorrido após a vigência da EC n. 103/2019, em 03/07/2020, pleiteou administrativamente concessão do benefício de complementação de pensão, mas que este lhe foi negado. Defende que tal negativa seria indevida, pois o direito à complementação de pensão já estaria integrado a seu patrimônio jurídico. 



    […]



    Assim, a questão jurídica controvertida nos autos é saber se há direito à complementação de pensão quando o óbito do instituidor do benefício ocorreu a partir de 13 de novembro de 2019, data a partir da qual entrou em vigor a proibição de concessão de complementação de pensão prevista pela nova redação dada ao §15 do artigo 37 da Constituição Federal. 



    […]



    O caso em tela, não se encaixa em nenhuma das exceções acima descritas, já que o óbito do instituidor ocorreu em data posterior a 13 de novembro de 2019, e, evidentemente, não se trata de regime complementar de previdência nem de complementação derivada de extinção de regime próprio. 



    […]



    O caso em exame encaixa-se, indubitavelmente, no segundo cenário. Isto é, não havia norma válida cujo suporte fático tenha se concretizado garantindo à parte autora direito ao benefício que ela pleiteia nesta demanda. 



    Em outras palavras, a Constituição Federal veda a concessão de complementação de pensão, de modo que a parte autora não adquiriu o direito a esse benefício. 



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDoc 134), foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 143), com refutação dos fundamentos de inadmissibilidade.



    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Direito a receber complementação de pensão de ex-empregado público. Alegação de afronta aos arts. 5º, XXXVI; art. 37, §15 e art. 7º da EC nº 103/2019 da Constituição Federal. Inadmissibilidade do recurso extraordinário pela instância local. Reexame da decisão recorrida que demanda incursão na legislação infraconstitucional (Lei nº 200/74 e Lei nº 4819/58). Ofensa constitucional reflexa. Óbice da Súmula 280/STF. Ausência de repercussão geral. Parecer pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal Estadual julgou a causa a partir do exame dos fatos e das provas e da avaliação do quadro normativo local, conforme demonstram os trechos a seguir transcritos do voto-condutor:



    Verifica-se que, no caso concreto, o falecimento do instituidor do benefício ocorreu após a superveniência da Emenda Constitucional 103/2019. 



    Contudo, não se pode olvidar que a autora tem seu direito assegurado pela Lei nº 200/74, que revogou a Lei nº 4.819/58, já que ela, ao extinguir a complementação de aposentadoria e pensão, ressalvou, de forma expressa, os direitos daqueles beneficiários e empregados admitidos até a data da sua vigência: 



    […]



    Porém, reputa-se que a vedação trazida coma alteração do texto constitucional se refere à criação de novos regimes de previdência complementar a serem instituídos, não fazendo cessar imediatamente as situações anteriores, fora do regime único oficial, dentre as quais se insere o caso do falecido esposo da autora, especificamente regulamentado pelas Leis nº 4.819/58 e 200/74. 



    […]



    Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, para reformar a r. sentença e julgar procedente a demanda, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo CPC, a fim de condenar a Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento integral da complementação de pensão prevista nas Leis nº 4.819/58 e 200/74, parcelas vincendas e vencidas, estas últimas devidas desde o óbito do instituidor da pensão, acrescidas de juros e correção monetária, nos termos do definido pelo C. STF no julgamento do Tema 810. 



    Rever o posicionamento do Tribunal de Justiça passa, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação local. Desse modo, incide, na espécie, o teor dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo para obstar a admissibilidade do apelo excepcional.



    No mesmo sentido e em controvérsia fronteiriça, destaco o que restou decidido no ARE 1.470.000 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, do qual cito a ementa: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de pensão. Leis estaduais nºs 4.819/58 e 200/74. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente